Tribunal: TJDFT
Processo: 0705937-50.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CRIAÇÃO DE NOVA CARREIRA FUNCIONAL E DE ENTIDADE SINDICAL PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO SUBJETIVA DO TÍTULO COLETIVO. APRECIAÇÃO OPORTUNA NO ENFRENTAMENTO DA APELAÇÃO NOS LIMITES DO JULGADO, RECONHECENDO A ILEGITIMIDADE ATIVA PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL LIMITADA. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE TEMAS E MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. DESCONTENTAMENTO. MERO INCONFORMISMO. INADEQUAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1025, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em decisão unânime do Colegiado, conheceu do apelo e negou-lhe provimento, mantendo a sentença impugnada que extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento de sentença coletiva ajuizado contra o Distrito Federal, reconhecendo a ilegitimidade ativa do servidor, representado por ente sindical diverso, porquanto vedada a extensão do título executivo a integrantes de outra carreira funcional e sindical.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreram as omissões e contradições apontadas pelo embargante no exame das teses recursais apontadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O acórdão será omisso quando deixar se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública; contraditório quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras; obscuro quando não apresenta clareza, lógica e coerência na exposição dos fundamentos, incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento, em resumo, ininteligível. Não é o caso dos autos.
5. No caso, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo examinando a inviabilidade da pretensão de substituição processual exercida pelo SINDSSE/DF limitada aos servidores que compunham a base de representação do SINDSASC/DF no momento do ajuizamento da ação coletiva, sendo vedada a extensão do título executivo a integrantes de outra carreira funcional e sindical; não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada quando a jurisprudência do TJDFT reafirma a ilegitimidade ativa de servidores da Carreira Socioeducativa para o cumprimento de sentença coletiva proferida em benefício exclusivo da Assistência Social.
6. Ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
7. A pretensão da parte embargante não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, sendo mero inconformismo que deverá ser encaminhado às instâncias superiores.
8. Prequestionamento que deve observância ao artigo 1025, do CPC. Multa do art. 1026, §2o, CPC, não configurada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I-III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AI 591230, Segunda Turma, julgado em 6/4/2010 Min. Celso de Mello; AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021.